Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. MELHORA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PARÂMETRO OBSERVADO PELA SENTENÇA RECORRIDA. RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor, representado pela genitora, contra sentença proferida em revisional de alimentos, que acolheu parcialmente o pedido inicial e majorou o encargo alimentar, de 30% do salário mínimo para 15% dos rendimentos brutos do réu. O apelante requer a majoração do encargo para 40% dos rendimentos brutos do réu, ou, subsidiariamente, para 20%, sob alegação de incremento na capacidade financeira do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a majoração do percentual da pensão alimentícia fixada na origem, considerando o binômio necessidade possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, garantindo a subsistência digna do alimentando sem impor ônus desproporcional ao alimentante.
4. O art. 1.695 do Código Civil estabelece que os alimentos são devidos quando o alimentando não possui meios próprios de sustento, cabendo aos pais prover o necessário à manutenção, conforme art. 1.566, IV, e art. 1.703 do CC.
5. A cláusula rebus sic stantibus autoriza a revisão da pensão apenas diante de alteração superveniente na situação financeira do alimentante ou do alimentando, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC.
6. O valor dos alimentos, elevado de 30% do salário mínimo para 15% dos rendimentos brutos do apelado, além de incluir o menor no plano de saúde do apelado já representa aumento significativo da prestação.
7. A guarda compartilhada com lar materno de referência acarreta despesas em ambos os lares, devendo-se considerar os gastos diretos suportados pelo apelado durante a convivência com o filho.
8. O percentual fixado em sentença mantém o equilíbrio entre as necessidades do menor e a capacidade contributiva do pai, inexistindo alteração superveniente que justifique majoração.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o; 1.695; 1.566, IV; 1.703; 1.699.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

(ve)